Tribunal: CARF
Processo: 14120.000183/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000183/2007-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.105 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
RIO CORRENTE AGRÍCOLA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Votou pelas conclusões o Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 1.150 a 1.171) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento DEBCAD no 37.038.895-0 (fls. 2 a 161), consolidada em
18/06/2007, no valor de R$ 4.788.862,90, relativa às seguintes contribuições, do período de
01/1999 a 04/2006:
Contribuições da empresa sobre pagamentos a contribuintes individuais e sobre pró-
labores pagos aos diretores, destinadas à Previdência Social.
Contribuição da empresa sobre o pagamento aos segurados empregados destinada às
entidades e fundos (Terceiros): Sal. Educação e INCRA.
Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada à
Previdência Social.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000183/2007-96
Fl. 1386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada ao
Seguro Acidente de Trabalho.
Contribuições da empresa sobre a comercialização de produtos rurais destinada ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR.
Relatório Fiscal às fls. 196 a 204.
Impugnação às fls. 443 a 474.
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação e excluiu do lançamento o
período de 01/1999 a 05/2002, exceto competências 04 e 05/2002, cód. Lançamento PRG, filial,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/04/2006
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N° 1617/2008. REVOGAÇÃO
POSTERIOR DO ART. 45 DE LEI 8.212/91 PELA LC 128, DE 18/12/2008.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO LANÇADO
Em caso de discordância por parte do contribuinte, a ele cabe provar o alegado.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. LEGALIDADE.
O INCRA foi criado pelo Decreto-lei n.° 1.110/1970 e continuou, a existir, não tendo
sido atingido pela sistemática introduzida pelo § I o do art. 3o da Lei 7.787/89, nem pela
extinção propalada pela Lei 8.213/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA
PROVENIENTE DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR.
Decisão do STF com efeito inter partes, sem repercussão geral, não alcança os
contribuintes que não são parte no processo. A autoridade administrativa, por força de
sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder
Executivo, deve-se limitar a aplicá-la, não tendo competência para declarar norma
inconstitucional.
MULTA E JUROS
A multa e os juros que encontram embasamento legal, por conta do caráter vinculado da
atividade fiscal, não pode ser alterada ou excluída administrativamente se a situação
fática verificada enquadra-se na hipótese prevista pela norma.
DA
DISCUSSÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
Cabe à autoridade administrativa cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às situações concretamente constatadas, não sendo sua
competência discutir constitucionalidade de atos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 24/11/2011 (fl. 1.178) e apresentou recurso
voluntário em 21/12/2011 (fls. 1.180 a 1.203) sustentando: a) decadência das competências até
05/2002; b) insubsistência do lançamento; c) indevido o lançamento de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação e; d) indevida a penalidade aplicada.
Fl. 1387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

Sem contrarrazões.
elatório.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo contudo, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise que segue abaixo.
Das alegações recursais
1. Da contribuição sobre a comercialização da produção rural na
exportação
Sustenta a recorrente que é indevida a cobrança de contribuição sobre a
comercialização da produção rural na exportação (fl. 1192):

Trata-se, no entanto, de argumento novo, não suscitado em sede de impugnação, e
que não pode ser conhecido nesta instância de julgamento em face da preclusão, conforme
dicção dos arts. 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de primeira
instância e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segunda instância.
A finalidade do recurso é devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-se por
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com base em novos fundamentos
que não foram objeto da defesa.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da recorrente
conhecido, neste ponto.
2. Decadência
Sustenta a recorrente que os créditos relativo às competências até 10/2002 estão
extintos em razão da decadência, aplicada a regra do art. 150, § 4o, do CTN.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial aplicável (art. 150, § 4o, ou art. 173, I, do CTN) é a existência de pagamento
antecipado do tributo, ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de
cálculo a rubrica ou o levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN.
Fl. 1388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento ou se
comprovada à ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o dies a quo é o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o
inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
O lançamento refere-se ao período de 01/01/1999 a 30/04/2006 e a contribuinte
foi cientificada em 27/06/2007 (fl. 441).
A DRJ concluiu pela procedência em parte do lançamento, uma vez que as
competências 01/1999 a 05/2002 foram atingidas pela decadência, com exceção das
competências 04 e 05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG, para as quais constatou não haver
pagamento antecipado.
Assim restou decidido (fls. 1.156 e 1.157):
Portanto, considerando que o crédito previdenciário em questão abrange o período de
01/1999 a 04/2006 e seu lançamento foi consolidado em 18/06/2007, com ciência pelo
sujeito passivo em 27/06/2007, conforme AR à fl. 342, resta evidente que parte do
crédito lançado foi alcançado pela decadência, agora, quinquenal.
Em consulta ao Sistema de Arrecadação da Previdência Social (CCORConta- Corrente
de Estabelecimento), constata-se que houve algum pagamento para todo o período do
lançamento em questão. Assim, conforme determina o Parecer acima transcrito, aplica-
se a regra do § 4 o do art. 150 do CTN, que estabelece:
(...)
Desta forma, tendo havido pagamento parcial para cada uma das competências, conta-
se o prazo da data da ocorrência do fato gerador.
Assim, considerando que a ciência do lançamento pelo contribuinte deu-se no dia
27/06/2007, contando-se o prazo decadencial da ocorrência do fato gerador, ou seja, da
própria competência, temos que a decadência da competência 05/2002 ocorreu em
06/2007, sendo, desta forma, também, decadentes todas as anteriores.
Portanto, conclui-se que se encontra decadente o período de 01/1999 a 05/2002.
Entretanto, para as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da
comercialização de produção rural, há lançamento para as competências 04 e 05/2002,
no estabelecimento Filial, sob o cód. de levantamento PRG, não tendo sido efetivado
nenhum recolhimento em relação a tal rubrica, nessas competências.
Assim, relativamente a essas contribuições, aplica-se a regra determinada pelo artigo
173,1, do CTN, verbis:
(...)
Desta forma, contando-se o prazo decadencial do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, para as competências 04 e
05/2002 (levantamento PRG), inicia-se tal prazo em 01/01/2003, expirando-se em
31/12/2007.
Considerando que o lançamento deu-se em 27/06/2007, com a ciência pelo contribuinte
nessa data, conforme comprovante de fl. 434, tem-se que as competências 04 e 05/2002
(levantamento PRG) não se encontravam alcançadas pela decadência.
Desta forma, tem-se que não foram atingidos pela decadência as competências 04 e
05/2002, apenas em relação ao código de levantamento PRG, estabelecimento Filial, e
todo o período de 06/2002 a 04/2006.
Ocorre que, de acordo com o Enunciado no 99 da Súmula do CARF, caracteriza
pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição previdenciária na competência do
fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base de cálculo do recolhimento a
rubrica específica exigida no Auto de Infração. Confira-se:
Fl. 1389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.105 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000183/2007-96

Súmula 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do
CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir à autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Do exposto, o presente julgamento deve ser convertido em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informe se, em relação
as contribuições incidentes sobre a receita proveniente da comercialização da produção, há
recolhimentos relacionados às competências 04/2002 e 05/2002 da filial, cód. Lançamento PRG.
Por ora, deixo de analisar os demais argumentais recursais.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos
com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o
resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à
contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 1390
DF CARF MF
Documento nato-digital